Tribunal: TJES
Processo: 5012003-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012003-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: JOAQUIM CARLOS OLIVEIRA DE SA e outros (3)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPORTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM CONTA CORRENTE. VALOR APLICADO NÃO PERDE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL CABÍVEL SE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. RENDIMENTO MENSAL DE CERCA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2.
É indiferente o fato de a reserva financeira estar depositada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estando acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado
.

3.
A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, não sendo possível estabelecer a restrição ao salário de executada que aufere mensalmente pouco mais de um salário mínimo.

4.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, contra decisão (ID 19101207) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (número 5004842-60.2021.8.08.0047), deferiu a pretensão da executada Luzinete Viana Agostinho de Sá, para desbloquear os valores de R$ 2.993,46 (dois mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) perante a Caixa Econômica Federal, por reconhecimento da sua impenhorabilidade.

Em suas razões recursais (ID 3877710), o agravante argumenta que a impenhorabilidade não alcança os valores que foram desbloqueados, uma vez que foi desvirtuado o caráter de poupança da conta atingida.

Assim, entende que a conta é utilizada por LUZINETE VIANA AUGOSTINHO DE SÁ como conta-corrente, para realização de pagamentos, saques e vários débitos, o afasta a previsão de impenhorabilidade.

Dessa forma, pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para manter a penhora online dos valores.

“Decisum” (ID 3938737), indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

A recorrida apresentou contrarrazões argumentando pelo não provimento do recurso (ID 4254413).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Como exposto, defende o recorrente a possibilidade de se manter a penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando que, no caso concreto, a conta poupança seria utilizada pela agravada,
LUZINETE VIANA AGUGOSTINHO DE SÁ
, como conta-corrente, o que seria suficiente para afastar o regramento previsto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil..

Com efeito, dispõe o Art. 833, X, do CPC:

Art. 833:
São impenhoráveis
:

[...] X –
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

O aludido dispositivo aponta que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

Nesse sentido, destaco excerto da decisão do juízo de primeiro grau, que deu origem ao presente agravo de instrumento:

[...] Com relação à executada Luzinete Viana Augostinho de Sá foram constritos os valores de R$ 2.993,46 (dois mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) perante a Caixa Econômica Federal, R$ 165,34 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) perante o Banco Itaú e R$ 31,51 (trinta e um reais e cinquenta e um centavos) perante o Banco do Brasil.

Da documentação apresentada pela parte executada, entendo inconteste que o valor perante a CEF é impenhorável por estar depositado em conta poupança e ser oriundo de verba salarial. O extrato bancário apresentado (Id n.º 16800891), conjugado com o espelho bancário (fl. 03 do Id n.º 16800889), revela que a verba constrita estava depositada em conta poupança (R$ 2.316,09) e o remanescente constrito oriundo de salário (R$ 677,37). Inviável considerar como documentos unilaterais ou destituídos de validade, na medida em que tem origem na instituição financeira depositária da quantia em favor da executada
.

Inviável relativizar a regra de impenhorabilidade do salário para a executada que aufere mensalmente cerca de um salário mínimo (fls. 04/05 do Id n.º 1680089)
.

Ainda, com relação ao valor depositado perante o Banco Itaú se trata de conta para o recebimento de salário (identificação no contracheque da executada “Banco 000104” e “conta bancária 1738-4”, fl. 04 do Id n.º 1680089). Assim, deve ser considerada impenhorável.

Ante o exposto, DEFIRO a pretensão da executada Luzinete Viana Augostinho de Sá para promover o desbloqueio dos valores de R$ 2.993,46 (dois mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) perante a Caixa Econômica Federal, R$ 165,34 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). [...]

Como se depreende, os extratos bancários constantes no ID 3877817 comprovam que os valores desbloqueados não superam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, de forma que estão abrangidos pela impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil.

O fato de o agravante realizar movimentações em suas contas não afasta a impenhorabilidade, até porque, na esteira do entendimento da Corte Superior, “a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude” (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência pátria tem conferido interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do Código de Processo Civil, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos mesmo quando depositadas em outras espécies de conta.

Senão, vejamos entendimentos dos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...] 2.
É indiferente o fato de a reserva financeira em nome do devedor estar de – positada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estará acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado.
[...] (TJAC; AC 0701313-95.2021.8.01.0007; Xapuri; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Regina Ferrari; DJAC 24/10/2022; Pág. 15)

[...]
Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado.
[...] (TJSP; AgInt 2035086-32.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16148142; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 14/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1868)

[...]
De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em aplicações financeiras e poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papéis-moeda.
[...] (TJMG; AI 0891063-70.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 20/10/2022; DJEMG 21/10/2022)

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1. Não há que se falar na inconstitucionalidade da regra do artigo 833, inciso X, do CPC, porquanto a norma visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça 2.
Inexistem nos autos elementos de fraude ou abuso de utilização da conta poupança, tampouco a comprovação de movimentações financeiras atípicas com o intuito de frustrar a execução fiscal
. [...] (TJES; APL-RN 0016366-78.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

[...] 1)
Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso
(RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. [...] (TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

Como se extrai, a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também pode ser estendida a fundo de investimentos e conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Ora, ainda que não se estivesse diante de conta poupança, seria possível manter a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores.
Por conseguinte, em se tratando de caso no qual a conta bancária é realmente uma conta poupança, com muito mais razão, tem-se por afastada a possibilidade de reforma da decisão.

N
ão desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família.

Ocorre que, ainda que considerando a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, o deferimento da referida medida está condicionado à comprovação de que eventual restrição salarial não vai gerar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse trilhar, vejamos aresto que corrobora o entendimento de que a penhora do salário do devedor só é cabível na hipótese de tal restrição não comprometer a sobrevivência deste:

[...] "1.
A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial.
Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. [...] (Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.

Em igual sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 3.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família
. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

Como se vê, a penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, não sendo possível estabelecer a restrição em face de executada que aufere mensalmente pouco mais de um salário mínimo (fls. 04/05 do Id n.º 1680089).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/06/2023 às 18:36:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46617920062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR